Tribunal: TJMT
Processo: 1003657-98.2022.8.11.0059
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003657-98.2022.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFERSON OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 717.288.061-78 (APELANTE), JOSE ANTONIO TEODORO ROSA JUNIOR - CPF: 004.030.422-16 (ADVOGADO), ROBERTT WILLIAM MONTEIRO NEVES - CPF: 027.169.901-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS BANDEIRA LABRE - CPF: 196.198.711-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO NASCIMENTO DE BRITO (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO OLIVEIRA LUZ - CPF: 049.020.391-41 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO, E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS DIANTE DAS PROVAS ILÍCITAS OBTIDAS – IMPROCEDÊNCIA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – CRIME PERMANENTE – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES DEMONSTRADAS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – ENUNCIADO N. 8 DO TJMT – RESTITUÍÇÃO DO BEM APREENDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em ilegalidade da busca e apreensão realizada pelos policiais na residência do réu, ao considerar o estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas e o delito de posse de arma de fogo e de munição são crimes permanentes, sendo prescindível a autorização judicial ou o consentimento do morador.

Demonstrada a materialidade e a autoria dos delitos, de forma indene de dúvidas, deve ser mantida a condenação.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado n. 8 do TJMT).

Tendo em vista que o veículo apreendido foi utilizado para fins de comercialização de entorpecente, necessária a decretação do seu perdimento em favor da União.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por

Jéferson Oliveira de Sousa
contra a sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT
, nos autos da ação penal n.

1003657-98.2022.8.11.0059, que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, artigo 306 da Lei 9.503/97 e artigos 12 e 14 da Lei 10.826/03, à pena de 7 anos de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção, no regime inicial semiaberto, e o pagamento de 540 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa alega a ilegalidade da busca e apreensão realizada, ante a violação do domicílio do réu, requerendo a absolvição dos delitos de tráfico e de posse e porte de arma e munições, em razão das provas ilícitas obtidas; postula também a restituição da motocicleta que se decretou o perdimento por ser de propriedade de terceiro de boa-fé, e ainda a concessão da justiça gratuita (Id. 162246692).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refutou a preliminar arguida e, no mérito, requer o desprovimento do recurso defensivo (Id. 162246699).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça afastou a preliminar e opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 167976669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra a sentença que condenou o réu
Jéferson Oliveira de Sousa
como incurso nas sanções

do
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, do artigo 306 da Lei 9.503/97 e dos artigos 12 e 14 da Lei 10.826/03.

Ressai da peça acusatória,
in verbis
:

“(...) Fato 1.

No dia 26 de setembro de 2022, na MT437, próximo ao “Auto Posto Confresa”, em Confresa/MT, JEFERSON OLIVEIRA DE SOUSA conduziu veículo automotor (moto Titan de Cor Vermelha, placas MWV-4645) com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme o auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora.

Fato 2.

No dia 26 de setembro de 2022, na MT437, próximo ao “Auto Posto Confresa”, em Confresa/MT, JEFERSON OLIVEIRA DE SOUSA trazia consigo e transportava 05 (cinco) porções de substância entorpecente análoga a pasta base de cocaína (crack), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar2, conforme termo de exibição e apreensão e laudo de constatação preliminar de droga.

Fato 3.

No dia 26 de setembro de 2022, na MT437, próximo ao “Auto Posto Confresa”, em Confresa/MT, JEFERSON OLIVEIRA DE SOUSA portava 01 (uma) munição calibre.22 intacta e, ato contínuo, na residência dele, possuía 24 (vinte e quatro) munições calibre.22 intactas, 2 (duas) munições calibre.38 intactas e 01 (uma) espingarda de pressão 5.5 adaptada para o calibre.22, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme n. laudo no 320.2.03.2022.010829-01.

(...)”
– Id. 162246225

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando o apelante pela prática dos crimes de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06), de embriaguez ao volante (artigo 306 da Lei 9.503/97) e de posse e porte irregular de arma de fogo e munições de uso permitido (artigos 12 e 14 da Lei 10.826/03), impondo-lhe a pena de 7 anos de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e o pagamento de 540 dias-multa, no valor unitário mínimo (Id. 1622446684).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual sustenta a
ilegalidade da busca e apreensão
realizada, uma vez que houve a violação do domicílio do acusado, e, por conseguinte, requer a absolvição dos delitos de
tráfico e de posse e porte de arma, em razão das provas ilícitas obtidas.

Todavia, com a detida análise dos autos, verifico que a pretensão defensiva
não merece amparo
.

Sobre o tema, importante esclarecer que, embora a inviolabilidade do domicílio seja uma garantia com
status
constitucional, não possui caráter absoluto, pois a própria Constituição Federal ressalva expressamente a possibilidade da sua mitigação nas hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial (CF, artigo 5o, inciso XI).

No presente caso, depreende-se dos autos que, no dia dos fatos em apreço, a guarnição da Polícia se deparou com o apelante conduzindo uma motocicleta com o capacete levantado na cabeça e ingerindo bebida alcoólica. Consta que havia um passageiro na moto, sendo que ambos estavam com lata de cerveja nas mãos.

Em decorrência disso, os policiais fizeram a sua abordagem, mas, antes que ocorresse, visualizaram o réu jogando alguma coisa, que foi apreendida e verificou-se tratar de 5 porções de pasta-base de cocaína (“pedras de crack”). Em revista pessoal, localizaram uma munição de arma de fogo no bolso de suas vestes. Extrai-se ainda que o apelante informou aos policiais que possuía uma arma do mesmo calibre em sua residência e mais munições, bem como relatou-lhes que estava indo levar a droga em uma fazenda próximo dali e que um indivíduo estava esperando-o na porteira.

Em passo seguinte, a guarnição solicitou auxilio e deslocaram para a residência do acusado, onde a esposa dele acompanhou as buscas, sendo que foram localizados no fundo da casa vinte e quatro munições de calibre .22 e duas de calibre .38, bem como uma arma adaptada para calibre .22.

Nesse sentido foram os depoimentos das testemunhas
João Paulo Oliveira Luz e Robertt William Monteiro Neves
, policiais militares que efetuaram o flagrante delito, os quais prestaram declarações de forma uníssona em ambas as fases processuais (mídia audiovisual, Id. 162246683).

O réu alegou em Juízo que após ser abordado pela Polícia, oportunidade em que foram encontradas em sua posse uma munição e 4g de droga, foi levado ao batalhão da Polícia Militar e no local foi agredido pelos policiais e pegaram seu aparelho celular, e visualizaram imagens da arma de fogo que possuía, e então o levaram até sua residência, onde encontraram a arma de fogo e as munições, e depois foram para a Delegacia. Ademais, aduziu que já transportou drogas anteriormente, mas que não estava “fazendo frete” naquele dia, bem como que tinham quatro latinhas de cerveja fechadas nas mãos da pessoa que estava no passageiro da motocicleta (mídia audiovisual, Id. 162246683).

Ocorre que tais alegações se encontram isoladas nos autos, e, em verdade, vão de encontro com as provas produzidas e carreadas ao feito. Inexiste qualquer elemento de prova que demonstre que os policiais tenham agido indevidamente ou com abuso de autoridade. Ressalte-se que o réu não mencionou tais agressões e demais circunstâncias irregulares em sede inquisitiva, inclusive foi questionado isso a ele em Juízo e apenas disse que não relatou tais fatos na Delegacia. Além do mais, consta no feito autorização expressa do acusado para acesso ao aparelho telefônico (Id. 162246177).

Importante destacar que
em relação aos depoimentos prestados por policiais, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, e por serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em tela.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, as declarações dos policiais são meio de prova idôneo a fundamentar o decreto condenatório. Este é o entendimento pacífico desta egrégia Corte, conforme Enunciado n. 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Desse modo, nota-se claramente que a busca e apreensão na residência do ora apelante ocorreu no desdobramento do contexto fático narrado de flagrante de delito permanente, frise-se que ambos os crimes (tráfico de drogas e posse/porte de arma de fogo e de munições) são de natureza permanente.

Consoante se extrai dos relatos dos policiais, o próprio réu asseverou que tinha uma arma e mais munições em sua residência, além de assumir que, naquele momento, estava indo vender/fornecer/entregar a consumo substância entorpecente a outrem.

Conquanto não houvesse indicativo de que o acusado tivesse mais drogas em sua residência destinadas à venda – o que seria plenamente possível –, constata-se que ele afirmou possuir armamento em sua casa, além de ser apreendida uma munição com ele no momento da abordagem policial, fatores que legitimam o ingresso forçado em seu domicílio.

Portanto, há levar em consideração, nessa hipótese, o
estado de flagrância
, haja vista que o delito de posse de arma de fogo e de munições é crime permanente, de modo que a consumação se protrai no tempo, fator este que autoriza a realização de busca domiciliar a qualquer momento, inclusive sem expedição de mandado judicial (STJ -
HC
188195 DF 2010/0193763-8).

Impende consignar que é prescindível o mandado judicial de busca e apreensão ou mesmo o consentimento do morador quando há estado de flagrância, consoante preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso XI:
“A
casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Nesse sentido, trago precedente do Superior Tribunal de Justiça:
“
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo”
(STJ, AgRg no
HC
n. 709.657/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27.9.2022, DJe de 30.9.2022).

Convém trazer precedente deste Tribunal nesse mesmo sentido:

“(...) A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, comporta exceção em caso de flagrante delito. O c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito” (STF, RE 1298036/RS).

Em situação de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca no interior de residência, sem mandado judicial afigura-se legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias concretas (STJ, AgRg no HC 612.972/SP).

O c. STF firmou diretriz jurisprudencial que os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Em outras palavras, “não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese” (STF, RHC 1.349.297). (...)”
(TJMT, N.U 1038792-85.2021.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18.4.2023, Publicado no DJe 24.4.2023).

Nesse contexto, observa
-se por meio da dinâmica dos fatos em apreço que não houve qualquer irregularidade na atuação policial, de modo que não há falar em ilegalidade passível de nulidade.

Sendo assim, descabida a pretensão absolutória, haja vista que não houve violação do domicílio do recorrente, e, portanto, as provas obtidas com as buscas realizadas na residência são lícitas e válidas.

Quanto aos crimes de posse e porte
ilegal de arma de fogo e de munições de uso permitido não há dúvidas da configuração, posto que foram apreendidas uma arma de pressão adaptada para o calibre .22-LR e o total de 25 munições de calibre .22 e 2 de calibre .38, e ainda algumas peças de armamento (termo de exibição e apreensão, Id. 162245747, p. 1).

Ao contrário do alegado, foi realizada perícia do armamento e munições apreendidos, constatando que
“no estado em que se encontrava quando foi recebida nesta Gerência, se mostrou capaz de realizar disparos (realizar os movimentos típicos dos mecanismos de disparo), capaz de percutir eficazmente e de deflagrar cartuchos de munição compatíveis e capaz de produzir tiros (produzir lançamento de projéteis), e apresentou funcionamento normal de seus mecanismos”
e que as munições
“
se mostraram eficientes para produzir tiro (produzir lançamento de projétil)”

– Id. 162246188, pp. 4-5.

Sobre o delito de tráfico de drogas, impende consignar que
Fernando Nascimento de Brito foi ouvido na Delegacia (Id. 162246181, p. 1), oportunidade em que relatou que no dia dos fatos ele estava procurando por drogas para seu consumo e o recorrente entrou em contato com ele, via
whatsapp
, indagando-lhe a quantidade de entorpecente que queria, e, então, respondeu-lhe que seria a quantia respectiva a duzentos reais e combinaram o pagamento por meio de
pix
, o qual foi realizado por seu patrão Sr. Antonio, que iria descontar das diárias efetuadas – fato este confirmado por Antonio Carlos Bandeira Labre (Id. 162246180, p. 1).

Outrossim, fez consignar o magistrado singular que
“
além dos depoimentos dos policiais militares atestando a prática do delito na modalidade ‘transportar’, verifica-se do feito que o réu autorizou expressamente o acesso ao seu aparelho telefônico (ID 98302969). Da referida degravação, é possível observar que de fato, o acusado fazia diversos ‘fretes’ para entrega de drogas (ID 98302805). Da análise realizada, observa-se ao menos 07 (sete) numerais telefônicos diversos encomendando e comprando drogas com o acusado. Deste modo, a comercialização de entorpecentes resta cristalina, notadamente do dia 16 ao dia 26 de setembro de 2022 (data da prisão em flagrante do réu)”
– Id. 162246684, p. 8.

Diante de tais considerações, de rigor a manutenção da condenação do apelante como incurso nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas), artigos 12 e 14 da Lei 10.826/03 (posse e porte ilegal de arma de fogo e de munições de uso permitido) e artigo 306 da Lei 9.503/97 (embriaguez ao volante).

De outro modo, também
não merece amparo o pleito defensivo de restituição da motocicleta
apreendida com o apelante, ao argumento de que pertence a terceiro de boa-fé.

Convém trazer o trecho da sentença sobre o tema ora em debate:

“(...)
Nos termos do artigo 63, I, da Lei 11.343/06, declaro o perdimento dos valores apreendidos em favor da União, pois provenientes do tráfico de drogas. Além disso, com fulcro no mesmo dispositivo legal, declaro o perdimento da motocicleta “HONDA/ CG 150 TITAN ES, ANO 2009, FABRICAÇÃO 2009” (constante no termo de apreensão no 2022.16.380271), pois conforme constatado na instrução processual, o referido veículo estava sendo utilizado corriqueiramente pelo sentenciado para realizar as entregas das substâncias entorpecentes. Logo, os valores e bem deverão ser revertidos ao Funad (artigo 63, § 1o, da Lei 11.343/06). (...)”
– Id. 162246684, p. 14.

In casu
, conforme bem fundamentado pelo juiz de origem, ficou demonstrado nos autos, por meio do relatório de investigação n. 2022.12.70265 (Id. 162246185), que o veículo estava sendo usado corriqueiramente pelo apelante para o tráfico, haja vista que o réu comercializava entorpecentes por meio do aplicativo
whatsapp
e fazia a entrega aos destinatários, como de fato ocorreu no dia em que foi abordado pela Polícia, pois, estava levando a droga para Fernando, na fazenda de Antonio, conforme supramencionado.

Ainda que assim não fosse, ou seja, mesmo que não tivesse sido demonstrada a habitualidade do uso do bem para esse fim, de rigor a declaração do perdimento do bem apreendido no contexto da traficância.

Saliente-se que os Tribunais Superiores têm entendido que é prescindível demonstrar que o bem era usado de maneira reiterada para o tráfico ou que tenha sido alterado para este fim, ou mesmo qualquer outro requisito.

Veja-se precedente recente do Superior Tribunal de Justiça em consonância com o tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRÁFICO DE DROGAS. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE BENS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL. SÚMULA 267/STF. DETERMINAÇÃO COM ESTEIO NO ART. 243 DA CF E NO ART. 63, I, DA LEI 11.343/2006. IMÓVEL ADQUIRIDO COM PROVEITO DO CRIME. TEMA 647. REPERCUSSÃO GERAL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. TITULARIDADE DIVERSA DO IMÓVEL. EIVA NÃO CONFIGURADA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição" (Súmula 267/STF).

II - A expropriação de bens em favor da União pela prática de tráfico ilícito de drogas está prevista no art. 243 da Constituição Federal, ao passo que o inciso I do art. 63 da Lei n. 11.343/2006 estabelece que, ao proferir a sentença, o juiz decidirá sobre o perdimento dos bens apreendidos ou objeto de medidas assecuratórias. Complementa o §2o que, "após decretado seu perdimento em favor da União, [os bens apreendidos] serão revertidos diretamente ao Funad".

III - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 638.491, com repercussão geral (Tema n. 647), assentou ser "possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal" (DJe de 23/8/2017).

IV - No caso, o perdimento foi decretado na Ação Penal n. 5002616-85.2018.4.04.7208 em que figura como denunciado Jakson Yussufzaki, condenado por tráfico internacional e associação para o tráfico, porque constatou-se que o apartamento em questão fora adquirido com proveito do crime, tratando-se de efeito automático da condenação. Ademais, nem sequer há provas nos autos que o apartamento em questão é de propriedade do recorrente, pois está registrado em nome da empresa Agro Industrial Catarinense Ltda. V - A ausência de titularidade do imóvel pelo agravante afasta a aventada nulidade por ausência de intimação da decisão que determinou a alienação antecipada e não o autoriza a pleitear a suspensão do ato.

VI - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no RMS n. 68.328/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7.2.2023, DJe de 2.3.2023)

Destarte, tratando-se de instrumento utilizado para a prática delitiva, a decretação do perdimento do veículo é imposição legal, e não faculdade do magistrado, nos termos dos artigos 62 e 63, ambos da Lei n. 11.343/06 e art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal.

Sendo assim, não vejo como restituir a motocicleta apreendida.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023